Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728870-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO MONSAO MOLLO, MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e OUTRO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0706601-11.2020.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO E OUTRO, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 128995323, origem). O recorrente pleiteia a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999, ambos do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com a insurgência. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator